Tribunal: TJBA
Processo: 8040546-14.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo de Execução Penal n.º 8040546-14.2021.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Agravante: Leonardo Oliveira da Silva Defensor Público: Dr. Eduardo Yuri Tatai Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Ramires Tyrone de A. Carvalho Processo de Origem: 2000171-95.2019.8.05.0274 Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado. inACOLHIMENTO. audiência de justificação realizada. garantida a ampla defesa e o contraditório. FALTA GRAVE verificada. AGRAVO CONHECIDO E imPROVIDO, e de ofício, determinar que o Juízo de origem fundamente, de maneira concreta, a fração da perda dos dias remidos aplicável ao caso. I - Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Leonardo Oliveira da Silva (ID. 21849344 – págs. 44/46 – e ID. 21849345 – págs. 2/8), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que reconheceu o cometimento de falta grave pelo agravante (ID. 21849344 – págs. 41/43). II - Irresignado, o Agravante requer o provimento do recurso, sustentando que não participou das agressões praticadas em face de Rafael Ribeiro Santos, efetuadas dentro do banheiro da unidade prisional. Segundo aduz, ele trabalha na faxina do presídio e teria entrado no local somente para buscar o rodo, alegando que não presenciou os fatos. Aponta, ainda, a nulidade do decisio por ausência de fundamentação, não tendo sido enfrentados todos os argumentos defensivos. III - Extrai-se dos autos que Leonardo Oliveira da Silva foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal e a 05 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, totalizando 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 21849343, fls. 15/16). IV - No curso da execução da pena, foi instaurado um procedimento disciplinar para apurar suposta prática de falta grave pelo agravante e outros penitentes, Joab Pereira Sousa, Daniel Alves Sousa, Lucas Carvalho de Novais, Matheus Soares da Silva, Marcos Rodrigues de Andrade, Alan Silva Santos, Leandro Ribeiro de Souza, Rubson Morais Santos, porquanto teriam agredido fisicamente Rafael Ribeiro Santos, dentro do banheiro, no dia 18/12/2020, por volta das 12h49, sendo constatado o fato pela Central de Videomonitoramento. Após realizada a devida apuração, o diretor da unidade prisional concluiu que o Recorrente e os demais internos indicados na portaria praticaram falta grave de incitação ou participação de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e prática de fato previsto como crime doloso, classificando o comportamento carcerário como má conduta, com remessa de cópia ao juízo da execução. V - Em audiência de justificação judicial, Leonardo Oliveira da Silva negou a imputação que lhe foi dirigida, alegando ter ido ao banheiro apenas para pegar um rodo, pois atua na faxina do local. Ocorre que, a despeito das alegações defensivas, a irresignação do Agravante não merece prosperar. De fato, os documentos colacionados aos autos atestam que o agravante participou das agressões físicas perpetradas em face de Rafael Ribeiro Santos, ainda que de forma omissa, restando evidenciado que a versão do recorrente não encontra ressonância na dinâmica dos fatos. VI - Cumpre destacar que foram registradas imagens do local, apontando que a vítima é conduzida ao banheiro com os acusados (12h48min55), inicia as agressões (12h50min47) e depois os acusados saem do banheiro às 12h52min, dentre eles está o agravante. Se isso não bastasse, os monitores de ressocialização, Walas Cordeiro Bonfim e Gabriel Oliveira Félix, após serem alertados pela central de monitoramento, presenciam uma aglomeração junto ao banheiro e pedem aos internos que saiam do banheiro. VII - Embora a vítima tenha exercido o direito de ficar calado, o laudo pericial atesta equimose s e escoriações disformes localizadas nas regiões bicipital esquerda, mamária direita e esquerda. (Id.21849344, fl. 12). VIII - Nesse cenário verifica-se que o decisio vergastado encontra-se devidamente fundamentado e amparado nas provas dos autos, justificando o reconhecimento da falta grave. Digno de nota que houve procedimento administrativo disciplinar, tendo sido garantidos a ampla defesa e o contraditório, além da audiência de justificação com a presença do defensor e manifestação prévia antes do reconhecimento da faltar grave pelo juiz a quo, inexistindo nulidade acerca da apreciação das teses defensivas. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se mostra necessário a impugnação específica de todas as teses arguidas pela defesa, bastando que a fundamentação apresentada justifique as razões da decisão. IX - Por fim, mister reconhecer, de ofício, a existência de constrangimento ilegal em desfavor do Agravante, uma vez que o magistrado a quo decretou a perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3, sem fundamentação concreta. Efetivamente, o Magistrado se limitou a consignar “Nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, revogo 1/3 de eventual tempo remido da pena por trabalho ou estudo.”, deixando de apontar elementos concretos do caso que, efetivamente, evidenciem a necessidade de decretação da perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3. E, como se sabe, a jurisprudência dos tribunais superiores se firmou no sentido de que “Reconhecida falta grave no decorrer da execução penal, não pode ser determinada a perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3 sem que haja fundamentação concreta para justificá-la.” [STJ. 6ª Turma. HC 282265-RS, Rel. Min. Rogerio Shietti Cruz, julgado em 22/4/2014 (Info 539)]. Dessa forma, faz-se imperioso determinar, de ofício, que o Juízo de origem fundamente, de maneira concreta, a fração da perda dos dias remidos aplicável ao caso. X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do agravo. XI – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, e, de ofício, determinar que o Juízo de origem fundamente, de maneira concreta, a fração da perda dos dias remidos aplicável ao caso. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal sob n. 8040546-14.2021.8.05.0000, proveniente da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como agravante Leonardo Oliveira da Silva e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, e, de ofício, determinar que o Juízo de origem fundamente, de maneira concreta, a fração da perda dos dias remidos aplicável ao caso, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.